Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-72.2021.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000219-72.2021.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RONALD DOS SANTOS DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO REGIME SEMIABERTO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. DEVER ESTATAL DE PAGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelos réus Ronei dos Santos Souza, Ronald dos Santos de Jesus e Werle de Souza Morais contra sentença que os condenou pelo crime de roubo (art. 157, § 2º-A, II, CP), bem como apelação do Estado da Bahia contra decisão que fixou honorários ao defensor dativo. Os acusados pleiteiam absolvição, afastamento da majorante do concurso de pessoas, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando; o Estado busca afastar ou reduzir a verba honorária imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição dos réus por insuficiência de provas;

(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas;

(iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser modificada, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime;

(iv) decidir se o Estado da Bahia pode ser condenado ao pagamento de honorários ao defensor dativo e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório — composto pelas declarações firmes e coerentes da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares que localizaram os réus logo após o crime na posse da res furtiva, e pela confissão de Werle — comprova a materialidade e a autoria do roubo, em harmonia com a narrativa acusatória.

4. O reconhecimento feito na fase inquisitorial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não compromete a validade da condenação quando corroborado por provas independentes, como a apreensão do celular subtraído no interior do veículo ocupado pelos apelantes.

5. A negativa de autoria apresentada pelos réus mostra-se isolada e contraditória, não superando a robustez da prova oral colhida sob contraditório, especialmente em crimes patrimoniais cometidos às ocultas, em que a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com outros elementos.

6. A majorante do concurso de pessoas permanece configurada, pois os quatro agentes atuaram em comunhão de esforços, ainda que apenas um deles tenha executado diretamente a subtração, sendo evidente o liame subjetivo e o apoio logístico prestado pelos demais.

7. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente, porque a deterioração do bem subtraído não ultrapassa a normalidade do tipo penal patrimonial, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

8. As atenuantes reconhecidas aos réus não reduzem a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

9. A fração de aumento de 1/2, aplicada em razão da participação de quatro agentes no roubo, revela-se proporcional e devidamente fundamentada, devendo ser mantida.

10. O regime inicial semiaberto é adequado diante do quantum de pena (6 anos de reclusão) e das circunstâncias judiciais.

11. É legítima a fixação de honorários ao defensor dativo, pois o Estado tem dever constitucional de assegurar assistência jurídica aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF), sendo devido o pagamento ao advogado nomeado diante da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública.

12. O valor arbitrado (R$ 8.000,00) é proporcional à complexidade da causa, à atuação integral do defensor e à defesa de dois réus, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A autoria e a materialidade do crime de roubo se comprovam pela convergência entre a palavra da vítima, os depoimentos de policiais e a apreensão da res furtiva em poder dos agentes.

2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando existirem outras provas independentes aptas a demonstrar a autoria.

3. A deterioração do bem subtraído não caracteriza consequência extraordinária apta a justificar aumento da pena-base.

4. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas quando evidenciada a atuação coordenada entre os agentes, ainda que apenas um execute a subtração direta.

5. O Estado é responsável pelo pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado por ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, sendo legítima a fixação judicial do valor correspondente.

ACO
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000219-72.2021.8.05.0276
, em que constam RECURSOS SIMULTÂNEOS, figurando, em um primeiro momento, como Apelantes,
RONEI DOS SANTOS SOUZA, RONALD DOS SANTOS DE JESUS
e
WERLE DE SOUZA MORAIS,
e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
, como Apelado,
e em um segundo ato, o
ESTADO DA BAHIA

como Apelante, e
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES
(OAB/BA 55.203)
,
como Apelado,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER DO
S
APELO
S
PARA, NO MÉRITO,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

a
os recursos dos réus e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator